Tribunal: TJSP
Processo: 2257012-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Objeção de pré-executividade. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória. Prescrição. Não ocorrência. Vencimento da dívida que ocorreu 30 dias após a

Ementa:
Objeção de pré-executividade. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória. Prescrição. Não ocorrência. Vencimento da dívida que ocorreu 30 dias após a notificação para pagamento, em conformidade com o que ficou estipulado na cláusula segunda do contrato de mútuo. Não incidência do art. 592, inc. II, do CC.

Recurso a que se nega provimento.